Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721914-19.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SUZANO S.A. RECORRIDOS: CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. TEMA REPETITIVO No. 1223 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXIGIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do Tema Repetitivo no 1223, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. 2. Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, a aplicação da tese vinculante pressupõe apenas a publicação do acórdão paradigma, sendo inexigível o trânsito em julgado ou o exaurimento da matéria pelo julgamento de eventuais recursos interpostos posteriormente. 3. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso I, 152 e 155, inciso II, todos da Constituição Federal, sustentando ser indevida a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, por afrontar o princípio da capacidade contributiva e o conceito constitucional de mercancia. Argumenta que tais valores não representam acréscimo patrimonial ao contribuinte e que não há previsão legal expressa para que um tributo componha a base de cálculo de outro. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome das advogadas JULIANA CARVALHO FARIZATO MESSINA, OAB/SP 256.977, e GABRIELLA REGINA PALHARES FINS, OAB/SP 400.841. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso I, 152 e 155, inciso II, todos da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F